Tribunal: CARF
Processo: 10469.721413/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721413/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.434 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
C. S. S. LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a atribuição
de responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos artigos
121 e 142 do CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a
decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário pelo crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE No 71, CARF.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão de 1a instância, nos termos da fundamentação, determinando a remessa dos
autos à DRJ de origem a fim de que profira nova decisão, com a apreciação das impugnações dos
responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721413/2009-24
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos contra o Acórdão no 11-30.949, da
3a Turma da DRJ/REC, que considerou integralmente procedente o lançamento, não conhecendo
das alegações constantes nas Impugnações dos responsáveis solidários.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio, bem como os argumentos das Impugnações:

Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou os seguintes fundamentos:
i.
Inicialmente, destacou que todos os atos praticados no procedimento fiscal
encontravam-se revestidos de legalidade;
ii.
Em seguida, afasta a alegação de nulidade por cerceamento ao direito de
defesa, por entender que a ação fiscal é uma fase pré-processual, na qual a
contribuinte tem um participação de natureza passiva, devendo cooperar e
atender à fiscalização. A partir do auto de infração, é que a contribuinte
tem a possibilidade de apresentar a Impugnação, e instaurar o contencioso
administrativo, garantindo-se o exercício ao contraditório e a ampla
defesa;
iii.
Quanto as Impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários, alega
que tais matérias são alheias à formalização do lançamento, e que a
exigência que está sendo constituída é contra a pessoa jurídica CSS
Locação de Mão de Obra Ltda, na condição de contribuinte. Argumenta
que a responsabilidade solidária deve ser avultada numa contingente
execução forçada do crédito, caso ele não venha a ser recolhido
espontaneamente. Alega, que a DRJ não é órgão apto a se manifestar
quanto a matérias atinentes à responsabilidade solidária;
iv.
Em seguida, afasta a alegação de mudança do critério jurídico prevista no
art. 146, CTN;
v.
Por fim, rejeita, também, as arguições de inconstitucionalidade da multa
qualificada, por entender que tal competência foi atribuída ao Poder
Judiciário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2010 (Edital à e-Fl.
1.474), a contribuinte C.S.S. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA não apresentou recurso
voluntário.
Ademais, foram expedidas intimações aos sujeitos passivos relacionados no
procedimento fiscal, tendo sido apresentados os seguintes Recursos Voluntários:
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

i.
A EMVIPOL –EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, e
os srs. HERBERTH FLORENTINO GABRIEL, FRANCISCO
ROBERTO
MAIA
e
MARINO
EUGÊNIO
DE
ALMEIDA
apresentaram recurso voluntário de e-Fls. 1.506 a 1.522;
ii.
O sr. GILBERTO CLEMENTINO DA SILVA apresentou recurso
voluntário de e-Fls. 1.523 a 1.543;
iii.
As empresas ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e CACTUS –
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. apresentaram recurso
voluntário de e-Fls. 1.560 a 1.604;
iv.
A sra. JEANE ALVES DE OLIVEIRA e o sr. JOSÉ LINO DA SILVA
apresentaram recurso voluntário de e-Fls. 1.606 a 1.655;
v.
A empresa A & G LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA e o sr.
ANDERSON MIGUEL DA SILVA apresentaram recurso voluntário de
e-Fls. 1756 a 1.769.
Basicamente em todos os recursos apresentados, as interessadas reforçam a
inexistência de responsabilidade solidária, e na maioria deles, é arguida a nulidade da decisão de
1a instância, por cerceamento ao direito de defesa, em razão da não apreciação das impugnações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

PRELIMINARMENTE
Da Nulidade Da Decisão De 1a Instância Em Razão De Preterição Do Direito De Defesa.
Ao compulsar os autos, especificamente a decisão proferida pela respeitável DRJ,
verifico a existência de nulidade processual que acarreta a preterição do direito de defesa dos ora
recorrentes, sujeitos passivos relacionados ao auto de infração.
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

Isto porque, o órgão “a quo” decidiu por não ser de sua competência o
julgamento da sujeição passiva solidária, entendendo que tal pronunciamento somente caberia
em sede de execução fiscal.
Acontece que o direito à ampla defesa e ao contraditório (Art. 5o, LV, CF),
previstos constitucionalmente, são aplicados também aos sujeitos passivos solidários dentro do
processo administrativo fiscal.
Percebe-se, ainda, que o Código Tributário Nacional estabelece que, no
lançamento, a autoridade administrativa deve identificar o sujeito passivo, entendido como
contribuinte e/ou responsável. É o que se pode extrair dos artigos 121 e 142 do CTN, verbis:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.”
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

Dito isto, fica evidente que a questão da responsabilidade solidária é inerente ao
lançamento, e para que haja a constituição definitiva do crédito, os sujeitos passivos possuem o
direito ter suas alegações apreciados no âmbito administrativo.
Além disso, o CARF já cristalizou este entendimento por meio da Súmula
Vinculante no 71, cuja observância deve ser obrigatória a toda a administração tributária federal,
“in verbis”:
“Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

Tem-se, portanto, que a ausência de apreciação pela DRJ, da razões de
Impugnação dos responsáveis solidários, configura-se notória de causa de nulidade da decisão de
piso, em razão de preterição ao direito de defesa, conforme previsto no Art. 59, do Decreto no
70.235/72, “in verbis”:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.” (grifo nosso)

Por fim, cumpre mencionar, que este é o entendimento adotado que vem sendo
adotado no CARF, conforme julgados a seguir:
Numero do processo: 11444.000079/2010-56
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 17 de julho de 2019
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a atribuição de
responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos artigos 121 e 142 do
CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a decisão de
primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do responsável solidário pelo
crédito tributário.
Numero da decisão: 1401-003.606
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA

Numero do processo: 16707.003383/2005-73
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 15 de janeiro de 2020
Ementa:
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a atribuição de
responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos artigos 121 e 142 do
CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a decisão de
primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do responsável solidário pelo
crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE No 71, CARF.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade.
Numero da decisão: 1001-001.583
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar suscitada e declarar a
nulidade da decisão de 1a instância, com fundamento no Art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, determinando a remessa dos autos à DRJ de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão, observando-se as providências mencionadas no voto.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento assinado
digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado
Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de declarar a nulidade da decisão de 1a instância,
com fundamento no Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, determinando a remessa dos autos à
DRJ de origem a fim de que seja proferida nova decisão, com a apreciação das impugnações dos
responsáveis solidários.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.434 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721413/2009-24

Fl. 2708
DF CARF MF
Original